Tribunal: TJMT
Processo: 1043512-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043512-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (AGRAVANTE), JACOB CAMPOS LIMA (AGRAVADO), JACOB CAMPOS LIMA - CPF: 483.517.091-15 (AGRAVADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), NAYARA VALIENTE PEREIRA - CPF: 059.189.121-26 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO FIRMADO POR MEIO DIGITAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PAGBANK PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Jacob Campos Lima. A decisão agravada determinou a realização de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade da contratação e impôs à parte ré o depósito dos honorários periciais, no valor de R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da imposição de custeio da prova pericial à instituição financeira, mesmo não tendo sido ela a requerente; (
ii
) definir se é tecnicamente viável a realização de perícia grafotécnica em contrato firmado digitalmente, sem assinatura manuscrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição do custeio da prova pericial à parte ré é compatível com o sistema processual quando presente a relação de consumo, aplicando-se o art. 6o, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor diante de sua hipossuficiência e da verossimilhança das alegações.

A jurisprudência do STJ estabelece que, em contratos bancários questionados quanto à autenticidade, o ônus de comprovar a validade da contratação recai sobre a instituição financeira, por deter melhores condições técnicas e documentais.

A prova pericial grafotécnica é tecnicamente inviável no caso concreto, pois a contratação impugnada ocorreu exclusivamente por meio digital, com uso de biometria facial e validação de dados, inexistindo assinatura manuscrita a ser analisada.

Cabe ao juiz indeferir provas inúteis ou desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, não sendo admissível a realização de perícia grafotécnica quando ausente qualquer grafia a ser periciada.

O pedido do agravado para substituição da prova por perícia digital ou psiquiátrica não pode ser analisado originariamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, devendo os requerimentos probatórios serem apreciados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde pelo custeio de prova pericial destinada a demonstrar a validade da contratação em relação de consumo, nos termos da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

É tecnicamente inviável a realização de perícia grafotécnica quando a contratação impugnada ocorreu exclusivamente por meio digital, sem assinatura manuscrita.

O juiz deve indeferir prova pericial manifestamente inútil ou impertinente, conforme previsto no art. 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 370, parágrafo único, e 373, II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24.11.2021,
DJe
09.12.2021; TJSP, Apelação Cível no 1003903-50.2021.8.26.0047, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 17a Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1043512-62.2025.8.11.0000

PAG PARTICIPACOES LTDA
x

JACOB CAMPOS LIMA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAGBANK PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais (processo no 1031162-67.2024.8.11.0003), determinou a realização de perícia grafotécnica e fixou honorários periciais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a serem depositados pela parte ré no prazo de 10 (dez) dias.

A agravante sustenta, em síntese, que a perícia grafotécnica determinada é tecnicamente impossível, pois a contratação ocorreu por meio eletrônico/digital, mediante validação biométrica e envio de documentos, sem assinatura manuscrita a ser periciada.

Afirma que a ilegalidade na imposição do custeio antecipado da prova pericial à parte ré, especialmente porque não a requereu, tratando-se de prova voltada ao esclarecimento de fato alegado pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

Em decisão liminar, foi deferido efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo
(Id. 335173352).

O agravado apresentou contrarrazões reconhecendo a impossibilidade técnica da perícia grafotécnica, mas requerendo o redirecionamento para outras modalidades de prova técnica (perícia digital e psiquiátrica), bem como a preservação da fase instrutória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia gira em torno da existência ou não de relação jurídica entre as partes, tendo o agravado alegado que não firmou o contrato questionado, o qual teria sido objeto de fraude.

O juízo de origem determinou a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da contratação, nomeando perito e fixando honorários a serem custeados pela
par
te ré.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação da agravante quanto à ilegalidade da imposição do custeio da prova pericial à parte ré.

No caso em análise, trata-se de relação de consumo, na qual se discute a existência de contratação supostamente fraudulenta. Nesse contexto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verificada sua hipossuficiência ou a verossimilhança de suas alegações (art. 6o, VIII, do
CDC).

A jurisprud
ência dos tribunais superiores, inclusive do STJ, tem entendido que, em casos como o presente, o ônus de comprovar a validade da contratação recai sobre a instituição financeira, que deve demonstrar a regularidade do negócio jurídico. Isso porque é a fornecedora que detém os meios técnicos e documentais para comprovar a legitimidade da contratação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA
PROVA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1 .036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC
,
arts
. 6o, 368 e 429, II)."2. Julgamento do caso
concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF .2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.
3.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
09/12/2021)

Portanto, considerando a natureza da relação jurídica e a aplicação do CDC, não há ilegalidade na determinação de que a instituição financeira arque com os custos da prova
pericial, uma vez que é seu o ônus de demonstrar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor.

Não obstante a legalidade da imposição do custeio da prova à parte ré, assiste razão à agravante quanto à inadequação da perícia grafotécnica determinada pelo juízo de origem.

Conforme se depreende dos autos, a contratação impugnada ocorreu por meio eletrônico/digital, mediante captura de selfie, biometria facial e validação de dados, sem qualquer assinatura manuscrita a ser periciada.

Nesse contexto, a perícia grafotécnica determinada mostra-se manifestamente inadequada e inviável do ponto de vista técnico, pois não há grafia ou assinatura de próprio punho a ser analisada pelo expert
.

C
umpre destacar que
cabe ao juiz indeferir provas inúteis ou desnecessária
s, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

No caso em tela, a verificação grafotécnica é impraticável, pois não há material gráfico a ser analisado, tornando a prova determinada inútil para o deslinde da controvérsia.

O próprio agravado reconhece em suas contrarrazões a impossibilidade técnica da perícia grafotécnica, pleiteando o redirecionamento para outras modalidades de prova técnica.

Nesse sent
ido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
PROVAS PERTINENTES E NECESSÁRIAS INSERIDAS NO PROCESSO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA IMPERTINENTE. Como salientado em precedentes do Tribunal de
Justiça,
o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do
processo.
A
ção em que a autora impugnou validade do contrato de empréstimo. Como salientado pelo juízo de primeiro grau, o contrato discutido no processo tinha modalidade digital, via aplicativo, no qual além da assinatura digital, se exigiu reconhecimento fácil do consumidor. Isto é, a assinatura era digital e não física e, por isso, não comportava perícia grafotécnica. Alegação
rejeitada.
CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM RECONHECIMENTO FACIAL.
VALIDADE.
EXIGIBILIDADE DO
DÉBITO
RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Ação de reparação de danos em que se alegou inexistência do débito. A autora impugnou a validade do contrato de no 55-6556856/19, datado de 04/09/2019 no valor de R$ 1 .442,49 e com parcelas de R$ 33,00. Como explicado na contestação, aquele empréstimo retratou uma renegociação de operações anteriores (fls. 22/24). Ele foi celebrado por aplicativo com assinatura digital (feita pelo consumidor via sistema e não por cartão digital) e com reconhecimento
facial.
Como destacado em primeiro grau, o reconhecimento facial foi demonstrado nos autos (fl. 38), o que dava autenticidade à manifestação de vontade pelo contrato eletrônico. Até porque a autora havia fornecido cópias de seus documentos ao banco réu. Recurso não conhecido na parte em que cuidou de multa processual por litigância de má-fé, matéria não abordada na
sentença.
Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO
(TJ-SP - AC: 10039035020218260047 SP 1003903-50.2021 .8.26.0047, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 29/04/2022, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Por fim, q
uanto ao pedido do agravado para redirecionamento da prova para perícia digital e psiquiátrica, tal pretensão não pode ser analisada originariamente por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Caberá ao juízo de origem, após o retorno dos autos, analisar os requerimentos probatórios formulados pelas partes e determinar as provas que entender pertinentes e adequadas à natureza da controvérsia, observando sempre a distribuição do ônus probatório conforme as regras do CDC.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso apenas para revogar a determinação de realização de perícia grafotécnica, por ser tecnicamente impossível no caso concreto, mantendo, contudo, a responsabilidade da parte agravante pelo custeio de eventuais provas periciais que venham a ser determinadas pelo juízo de origem, em razão da aplicação das regras de inversão do ônus da prova previstas no CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026